Tribunal: TJES
Processo: 0016309-74.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016309-74.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE LUZIA FACINI DALVI

APELADO: ALCIMAR PESSINI RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. DESBLOQUEIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução em que houve a constrição de bens de executados pelo sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio de valores em contas bancárias. Após impugnação articulada por um deles, o juízo de primeiro grau determinou o desbloqueio integral dos ativos em nome deste. Não houve questionamento por parte do outro executado. A autora, intimada pessoalmente para impulsionar o feito após constatação de sua inércia, permaneceu omissa, o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito está amparada pela inércia da parte exequente, mesmo após intimação pessoal; e (ii) avaliar a necessidade de intimação prévia do advogado constituído da parte autora para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada pessoalmente para impulsionar o feito, configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC.

O artigo 485, §1º, do CPC dispensa a necessidade de intimação prévia do advogado constituído da parte autora para suprir a inércia, bastando a intimação pessoal da própria parte.

A decisão de desbloqueio integral dos valores em nome de um dos executados foi regularmente proferida em primeiro grau e não alterou a responsabilidade da exequente de promover as medidas cabíveis ao prosseguimento do feito.

A ausência de providências pela parte autora, mesmo após a intimação pessoal devidamente cumprida, caracteriza desinteresse no prosseguimento da execução, legitimando a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença extintiva mantida.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, §1º, do CPC.

Não há exigência de intimação prévia do advogado constituído para o mesmo fim quando a parte autora é regularmente intimada pessoalmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARLETE LUZIA FACINI DALVI
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 8912528), que, nos autos execução de título extrajudicial que move em desfavor de
ALCIMAR PESSINI RODRIGUES
,
SIMONE CABRAL GONÇALVES
,
ADELMA PESSINI RODRIGUES

e
BRUNO PESSINI RODRIGUES
, extinguiu o processo por abandono, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas no evento nº 8912531, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“não havia na intimação do ID 29662974 nenhuma determinação específica para as partes, muito menos intimação para impulsionar o feito sob pena de abandono da causa” (fl. 07);
(ii)
“não houve a necessária intimação do advogado da Recorrente, seja para cumprir algum ato seja para impulsionar o feito sob pena de extinção por abandono” (fl. 10);
(iii)
“não há nos autos a mínima comprovação de ânimo de abandonar a causa” (fl. 10); e que
(iv)
havia pendência de atos processuais a serem praticados pela secretaria do juízo.

Após deferida a constrição de bens dos executados por meio do sistema SISBAJUD para satisfação do valor exequendo de R$133.011,10 (cento e trinta e três mil, onze reais e dez centavos), houve o bloqueio da quantia de R$365,34 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em conta bancária titularizada por
ALCIMAR PESSINI RODRIGUES
, bem como de R$10.652,48 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) na conta do executado
BRUNO PESSINI RODRIGUES
(fls. 98-101-verso).

Todavia, após impugnação articulada por
BRUNO PESSINI RODRIGUES
(fls. 103-105), o magistrado de primeiro grau deferiu o desbloqueio da totalidade dos ativos bloqueados no nome daquele, conforme decisão de fls. 110-112, da qual as partes foram intimadas (fl. 216).

Note-se que o executado
ALCIMAR PESSINI RODRIGUES
não questionou a constrição, de modo que competia à exequente requerer as medidas pertinentes ao prosseguimento do feito.

Ao constatar a inércia da autora, foi providenciada intimação pessoal daquela para impulsionar o feito, cujo aviso de recebimento encontra-se juntado no evento nº 8912527, com subscrição da própria autora como recebedora, ou seja, a intimação foi perfectibilizada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece a intimação pessoal da parte requerente para impulso como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, sendo desnecessária a intimação precedente do advogado constituído para o mesmo fim, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 19/2/2016.)

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos. 2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo” (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0024418-68.2014.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 12/07/2024).

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.